Tribunal: TJPA
Processo: 0800962-62.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800962-62.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLEITO VISANDO A SUSPENSÃO DA ORDEM LIMINAR QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO IMEDIATA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO COM EMPRESA DE TRANSPORTE AEROMÉDICO E A INTERRUPÇÃO IMEDIATA DO SERVIÇO ANTE AS SUSPEITAS DE ILEGALIDADES PRATICADAS NO PROCESSO LICITATÓRIO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS –
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
EM FAVOR DO PLEITO DO AGRAVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezenove a vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 26 de abril de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de mesmo nome nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
(Proc. nº
0013342-59.2018.8.14.0074
), que deliberou, em sede liminar, nos seguintes termos (id nº 1379280):

“DIANTE DO EXPOSTO, defiro os pedidos liminares formulados pelo Ministério Público, nos termos do 4º, 11 e 21 da Lei 7.347/85 c/c art. 7º, 16 e 20 da Lei 8.429/92, determinando o seguinte:

a) A imediata suspensão do contrato administrativo n° 001/2017PMT-FMS-PP-SRP, entre o Município de Tailândia e a empresa Helisul Taxi Aéreo, com a suspensão dos empenhos e pagamentos de quaisquer valores relativos ao contrato, e a interrupção imediata do serviço de transporte aero médico de pacientes no Município de Tailândia;

b) A indisponibilidade de bens do requerido Paulo Liberte Jasper, no valor de R$ 296.106,66 (duzentos e noventa e seis mil cento e dez reais e sessenta e seis centavos);

c) A indisponibilidade de bens da empresa Helisul Taxi Aéreo Ltda, no valor de R$ 525.349,99 (quinhentos e vinte e cinco mil trezentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos);

d) Determino a quebra dos sigilo bancário dos requeridos Paulo Liberte Jasper e da empresa Helisul Taxi Aéreo, determinando que as instituições financeiras em que tiverem contas bancárias forneçam a este juízo os extratos do período de maio de 2017 a setembro de 2018, devendo ser oficiado ao Banco Central para que forneçam essas informações bancárias, devendo ser identificados todos os cheques e Transferências de valores de valores autorizadas pelo requerido Paulo Liberte Jasper do período de 01 a 31 de maior de 2017, identificando ainda o nome, e o CNPJ dos beneficiários das transações autorizadas pelo requerido, fornecendo as microfilmagens correspondentes;

e) Determino a quebra do sigilo fiscal dos requeridos Paulo Liberte Jasper e da empresa Helisul Taxi Aereo, requisitando-se à Receita Federal as cópias das declarações anuais de imposto de renda do período de 2016 a 2018.

f) Determino que seja oficiado ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tailândia, comunicando-se desta decisão de indisponibilidade de bens, bem como que o oficial informe a este juízo a existência de bens imóveis e procurações que tenham como outorgados os requeridos Paulo Liberte Jasper, Helisul Taxi Aeréo, Adolfo Eugenio Rosseto de Almeida, Fabricio Magno Haber

e Mauro Tadeu da Silva Oliveira;

g) Expeça-se oficio ao Presidente da Junta Comercial do Pará, determinando a impossibilidade de qualquer alteração nos contratos sociais ali registrados, em que figurem o nome dos requeridos desta ação;

h) Oficie-se à Capitania dos Portos, para informar se os requeridos possuem embarcações em seus nomes;

i) Oficie-se à Comissão de Valores Mobiliários - CVM, para que informe se os requeridos são titulares de ações;

j) Oficie-se à Agência de Defesa Agropecuária do listado do Pará (ADEPARÁ) para que seja informada a indisponibilidade decretada nesta decisão, bem como informe sobre a existência de semoventes em nome dos requeridos, sendo proibida a transferência para o nome de terceiros por tempo indeterminado;

k) Determino a notificação dos requeridos para oferecem manifestação por escrito, pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 17, § 7 º da Lei 8.429/92;

l) Dê-se ciência desta demanda ao Município de Tailândia, através do Procurador Geral, nos termos do art. 17, § 3º da Lei 8.429/92.”

Em suas razões recursais (id nº 1378246), o agravante relata os fatos, esclarecendo que o Ministério Público propôs a Ação Civil Pública sob o fundamento de
ter identificado possíveis irregularidades na contratação e no cumprimento do contrato de um helicóptero pelo Município de Tailândia, cujo objetivo seria o transporte de pacientes em UTI, mas que estaria supostamente sendo utilizado
para atender interesses particulares do próprio Prefeito
.

Para defender o seu direito, o agravante sustenta a legalidade processo licitatório, esclarecendo que
o Município de Tailândia por meio de sua Prefeitura Municipal, e através do Fundo Municipal de Saúde, iniciou procedimento licitatório na modalidade pregão presencial para contratação de empresa especializada em transporte aeromédico para realização de transporte de pacientes de risco do Município de Tailândia/PA com aeronaves de asas móveis (helicópteros), homologados conforme legislação vigente.

Diz que foi publicado no Diário Oficial da União, em 24 de abril de 2017, sob o número 76, página 207, seção 3, o aviso da licitação na modalidade de pregão presencial, iniciando a devida publicidade do certame, a qual teria sua abertura no dia 4 de maio de 2017, às 14:00, na sede da Prefeitura Municipal de Tailândia.

Afirma que, com isso, passou a equipe responsável pela realização de licitações da Prefeitura a proceder uma prévia pesquisa de mercado observando termo de referência, dada a especificidade do serviço.

Expõe que se constatou, dentre três empresas, preço compatível com o a adequação orçamentária existente, sendo elas Henrimar Táxi Áero situada na cidade de Salvador, no Estado da Bahia, que apresentou proposta no importe de R$9.200,00 (nove mil e duzentos reais) a hora de voo; Taxi Aéreo Hercules, localizada no Município de Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná, apresentando proposta no valor de R$8.340,00 (oito mil trezentos e quarenta reais) e Helisul com sede no Município de Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná, que apresentou proposta no valor de R$8.100,00 (oito mil e cem reais).

Assegura que, dando ampla publicidade ao certame, buscou possibilitar a concorrência garantindo a qualquer interessado a faculdade de dele participar, e, por conseguinte, tornar menos onerosa aos cofres públicos a contratação.

Menciona que foi observado o condicionamento da lei quanto à validade da licitação, ao princípio da legalidade estrita da publicidade, à sua ampla divulgação, tudo de forma a assegurar a participação de todos os interessados no certame.

Esclarece que, contudo, no dia 4 de maio de 2017, apenas a empresa Helisul, por meio de seu representante, compareceu ao pregão presencial, credenciando-se à participação no certame e ofertando lance, de modo que, não havendo mais o que se deliberar, a sessão dos trabalhos foi encerrada sem nenhuma objeção ou impugnação por quaisquer interessados.

Consigna que, homologado, adjudicado e estando o serviço em plena execução, sobreveio decisão do Juízo da 1ª Vara de Tailândia, em Ação de Improbidade Administrativa.

Apresenta a preliminar de cabimento do recurso interposto por terceiro prejudicado.

Sustenta, ainda, preliminarmente,
a incompetência da justiça comum para processar e julgar a demanda, em razão dos fundamentos que expõe.

No mérito, defende a legalidade do procedimento licitatório realizado na modalidade de pregão presencial.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo,
suspendendo-se parcialmente a decisão ora agravada para que a municipalidade retome o contrato administrativo n° 001/2017PMT-FMS-PP-SRP, com a empresa Helisul Taxi Aéreo do serviço de transporte aeromédico de pacientes no Município de Tailândia e no final que seja confirmada a presente medida para cassar em definitivo a decisão agravada.

Juntou documentos.

Os presentes autos eletrônicos vieram distribuídos à minha relatoria.

Ao receber o recurso, indeferi o pedido de efeito suspensivo (id nº 1482774).

Inconformado com a decisão, o agravante interpôs recurso de agravo interno (id nº 1700321), que foi julgado improvido (id nº 3431266).

Apesar de intimado, o agravado não apresentou contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento (id nº 3762816).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, ratificou os argumentos apresentados pelo Ministério Público em sede de contrarrazões ao agravo interno (id nº 4837352).

É breve o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso, pelo que passo a apreciar o pedido meritório.

Conforme relatado, o presente recurso tem por finalidade a reforma parcial da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Tailândia que, nos autos de Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, deferiu medida liminar nos termos anunciados acima.

O agravante, por sua vez, busca a reforma da decisão no sentido de
retomar a continuidade do contrato administrativo firmado com a empresa Helisul para o transporte aéreo de pacientes.

Primeiramente, cabe relembrar que,
em sede de agravo de instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que concedeu a tutela de urgência, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o deferimento
ab initio
do pleito excepcional e não do mérito da ação.

Pois bem, em que pese os argumentos trazidos pelo agravante, após analisar os fatos, argumentos e documentos trazidos aos autos, verifico que foram preenchidos todos os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, pelo que deve ser mantida a decisão do juízo de 1º grau.

Com efeito, nos termos do que dispõe o art. 300 do novo Código de Processo Civil, dois são os requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (
fumus boni iuris
) e houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

O dispositivo referido encontra-se lavrado nestes termos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” (grifei)

Como se vê, o legislador alterou os requisitos exigidos no Código de Processo Civil de 1973, que condicionava a concessão de antecipação de tutela à existência de prova inequívoca capaz de convencer o juiz a respeito da verossimilhança das alegações.

No que tange à probabilidade do direito,
Luiz Guilherme

Marinoni
assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.”
[1]
.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, leciona
Araken de Assis
que o perigo hábil à concessão da liminar reside na circunstância de que a manutenção do status quo poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução) ou a posterior realização do direito (execução para segurança)”
[2]
.

Importante lembrar aqui da lição de
Fredie Didier Jr.
, que ao discorrer sobre a tutela de urgência entende que “... a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus bonis juris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”)
[3]
.

Na hipótese sob exame, entendo que o requisito da relevante fundamentação restou demonstrado em favor do pedido do agravado, porquanto os documentos constantes dos autos trazem indícios concretos sobre a existência de direcionamento do procedimento licitatório e de possível fraude na contratação da empresa vencedora, desde o início do trâmite licitatório, com a realização de pregão presencial ao invés de eletrônico, relação de parentesco entre o piloto da aeronave e o Secretário de Saúde responsável pela contratação, além de evidências de que a aeronave contratada para prestar serviços na área da saúde estavam sendo utilizadas para fins diversos.

E, conforme bem pontuado na decisão agravada, o Município sequer possuiria estrutura para fazer esse tipo de serviço de transporte aéreo de pacientes.

Dessa forma, não merece prosperar a alegação do recorrente de que a sociedade local estaria sendo prejudicada pela suspensão do contrato em questão,

visto que, no caso, desabe falar em fornecimento de serviço de saúde essencial, já que, conforme bem pontuado pelo representante do Ministério Público, esse serviço, a princípio, não pode ser considerado como fundamental à garantia da saúde pública, tratando-se, na realidade, de um serviço excepcional, não implicando a sua suspensão no comprometimento do dever do Município garantir uma prestação de saúde de qualidade à população local através de outros recursos disponíveis.

Dessa forma, considero restar preenchido o requisito do “fumus boni iuris” em favor do pleito do agravado, de maneira a fundamentar o deferimento da tutela de urgência requerida.

De igual modo, resta evidente o preenchimento do requisito do
periculum in mora
em favor do recorrido, pois, diante dos graves indícios de violação aos termos da lei de licitações e de ofensa à lei orçamentária municipal, neste momento processual deve-se priorizar
a garantia da preservação dos recursos públicos.

Nessa linha de raciocínio,
considerando a relevância do bem jurídico envolvido, não diviso pertinente alterar a decisão agravada, posto que, existindo suspeita de direcionamento do procedimento licitatório e indícios de existência de fraude na contratação da empresa vencedora, impositivo se torna a suspensão cautelar do contrato firmado e de qualquer pagamento relativo ao referido pacto, ante a malversação dos princípios basilares da Administração Pública.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão agravada em todos os seus fundamentos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 26 de abril de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
MARINONI, Luiz Guilherme
et al
. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais.

p. 312

[2]
ASSIS, Araken de. Processo civil brasileiro, volume II: parte geral: institutos fundamentais: tomo 2. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais.

p. 417

[3]
(Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela / Fredie Didier Jr., Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira – 10 ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v2).

Belém, 30/04/2021